Tribunal: STF
Processo: ARE 641586
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Processo civil e administrativo. Análise dos postulados da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Matéria infraconstitucional. Reexame incabível no âmbito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.